Tribunal: TCU
Processo: 032.186/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-11-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 12792/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão de aposentadoria a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 032.186/2020-7 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Bartolomeu de Sousa Gil Neto (XXX.466.328-XX); Domingos Ramos Garcia (XXX.590.308-XX); Edilson Vasconcelos Queiroz (XXX.144.364-XX); Eduardo Lamas da Costa (XXX.850.290-XX); Gustavo Diefenthaeler (XXX.729.430-XX); Luiz Gastão de Lara (XXX.629.909-XX); Maria Gilzanete de Siqueira (XXX.798.581-XX); Mauricio Pasian (XXX.204.758-XX); Murilo Avila Torga (XXX.720.516-XX); Pedro Luiz Pinheiro da Costa (XXX.442.771-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Banco Central do Brasil. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.